Tribunal: TJMT
Processo: 1031214-74.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031214-74.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZABETH LOPES DOS SANTOS - CPF: 171.801.201-20 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0057-21 (RECORRIDO), ALANA CRISTINA QUEIROZ DA SILVA - CPF: 053.519.811-65 (ADVOGADO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO), CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 00.851.124/0001-80 (RECORRIDO), RUDIMAR ROBERTO BORTOLOTTO - CPF: 492.262.239-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1031214-74.2021.8.11.0001

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ELIZABETH LOPES DOS SANTOS

Recorrido(s):

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/04/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – RECORRENTE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA – BENESSE MANTIDA.

Afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, a alegação de insuficiência presente nas razões recursais é presumida como verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º do CPC, presunção esta não elidida pelas Recorridas.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DIALÉTICA PROCESSUAL – PRELIMINAR AFASTADA.

Afasto a preliminar inerente à dialética processual, não havendo qualquer vício no recurso interposto que venha a comprometê-lo. Suas razões estão claras, o que merece o devido conhecimento

RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DE PRODUTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA CONSUMIDORA – PLEITO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO – DANO MORAL INOCORRENTE – MERO DISSABOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a Recorrente ter adquirido um fogão pelo valor de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), a qual acusou vício de fabricação já no mesmo dia de sua entrega.

Em recurso pugna pela condenação das Recorridas a título de danos morais, defendendo que se trata de produto essencial.

Pois bem. Em que pese suas alegações, não restou devidamente comprovado nos autos que a Recorrente buscou a solução do problema na esfera administrativa, sendo que a reclamação, via PROCON, sequer acusa a notificação das Recorridas.

O vício puro e simples do produto, por si só, não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, não causando abalos imateriais no consumidor aptos a lhe darem direito ao recebimento de indenização.

Logo, muito embora comprovada a existência do vício, não restou demonstrada a existência dos danos morais a serem indenizados.

Assim, deve ser mantida a sentença em seus exatos moldes.

Recurso conhecido e improvido.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO.

O mero desconforto não é suficiente para configurar dano moral, que somente encontra pertinência quando há ato ilícito e este se reveste de certa importância e gravidade, principalmente porque na hipótese a situação pode ter sido desconfortável, desagradável, mas não a ponto de causar um extraordinário abalo moral.

Precedentes jurisprudenciais em Ap. Cív. n. 2009.009527-1, de Camboriú, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 28-04-2009, Ap. Cív. n. 2010.008100-1, de Concórdia, rel. Des. Jaime Ramos , j. 29-11-2011,

Apelação Cível Nº 70054757521, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 26/06/2014.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022